Tribunal: TJMT
Processo: 0002053-10.2010.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002053-10.2010.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
APELADO: JOÃO ALEXANDRE COSTA
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digita.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora